Tribunal: TJMT
Processo: 0018406-56.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018406-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMALO ARRUDA NONATO - CPF: 063.303.061-92 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), METUZALA DA COSTA MEIRA - CPF: 012.875.851-16 (VÍTIMA), EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJA O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA RECORRIDA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – SISTEMA TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA – ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
APELO DESPROVIDO

A adoção do sistema trifásico, com limites legais bem dispostos para o arbitramento, dosagem e fixação da sanção penal aposta em sentença condenatória impede categoricamente a possibilidade de compensação entre circunstância atenuante e causa de aumento de pena, uma vez que sopesadas em fases diversas.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por

Romalo Arruda Nonato
pretendendo a reforma da decisão do juízo “a quo” que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa, em síntese,
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e, por conseguinte, a sua compensação com as majorantes delineadas no § 2o, II, e § 2o-A, I, do art. 157 do Estatuto Repressivo.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Romalo Arruda Nonato
foi condenado pela prática do delito insculpido no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, à razão mínima.

Segunda consta, no
“dia 12 de outubro de 2018, por volta das 22:45, em frente a residência localizada à rua Mem de Sá, bairro Imperador, nesta urbe e comarca de Várzea Grande –MT, o denunciado, previamente conluiado a um terceiro identificado apenas como ‘Hikaro Rhuan ou Lucas’ (falecido), subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Chevrolet Agile LTZ, avaliado em R$ 24.594,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais), pertencente a vítima Eudes de Figueiredo Silva e 02 (dois) aparelhos de celulares, sendo um da marca Samsung, modelo J5 prime, cor rosa, pertencente a vítima Metuzala da Costa Meira e Eudes de Figueiredo Silva (...)”
(id. 11173019,
sic
).

Inconformada
com a resposta penal aquilatada pelo juízo
a quo
,
a Defesa requer, em síntese, o arrefecimento da sanção penal imposta com
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e, por conseguinte, a sua compensação com as majorantes delineadas no § 2o, II, e § 2o-A, I, do art. 157 do Estatuto Repressivo.

A pretensão vertida no recurso trata-se de uma impossibilidade jurídica arrepiante. A defesa técnica tece, pois, um pedido rico em atecnia.

A dosimetria da pena, técnica judicial para fixar a sanção penal atribuída a título de resposta pela infração penal reconhecida em sentença, trata-se de arte estritamente delimitada e delineada pelo Código Penal (artigo 68), que estabelece a superação de três fases distintas para o arbitramento do

quantum

de pena que será cumprido pelo condenado.

A pena-base constitui na sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, contemplando, para tanto, a observância das oito circunstâncias judiciais entabuladas no artigo 59 do Estatuto Repressivo.

Superada essa fase, passa-se ao cálculo da pena-provisória, ocasião em que é permitido sopesar as circunstâncias agravantes (artigos 61 a 64 do Código Penal) e as circunstâncias atenuantes (artigos 65 e 66 do Código Penal), sendo possível cogitar-se a compensação entre elas, assim como a existência de circunstâncias preponderantes, em havendo concurso de quaisquer delas, vez que tal é a previsão

in literis

do referido Codex (artigo 67).

Por fim, passa-se à quantificação das causas de aumento e de diminuição de pena, sejam gerais, sejam especiais, alcançando-se a pena definitiva.

In casu
, perscrutando com maiúscula cautela a dosimetria da pena efetivada na primeira instância, de notar-se que a reprimenda basilar restou estabelecida no mínimo legal,
i.e.,
04 (quatro) anos de reclusão, tendo sido reconhecida, na segunda fase, as atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “
d
” (confissão), ambos do Estatuto Penal que, mercê da pena-base ter sido fixada no piso legal, restou inviabilizada a minoração da sanção, a teor do disposto no enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na fase subsequente, embora presente duas causas de aumento (art. 157,
§ 2o, II
e §2°-A, I, do CP), o magistrado singular fez incidir apenas a majorante que mais aumente a pena (§2°-A, I do art. 157), estabelecendo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na sequência, diante do concurso formal de crimes, exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando a sanção definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Destarte, a adoção do sistema trifásico, com limites legais bem dispostos para o arbitramento, dosagem e fixação da sanção penal aposta em sentença condenatória, impede categoricamente que seja dado provimento à incongruência requerida pelo recorrente, motivo pelo qual, incensurável a dosimetria efetivada na primeira instância.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020